Tribunal: TJSP
Processo: 2142421-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Compensação dos valores pagos indevidamente à autora – Erro da autarquia - Impossibilidade de restituição dos valores pagos a mais – Princípio da irrepetibilidade dos alimentos – Precedentes do C. STJ.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Conta de liquidação – Atualização monetária – Tema 810 da Repercussão Geral do STF que deverá ser observado para refazimento dos cálculos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Compensação dos valores pagos indevidamente à autora – Erro da autarquia - Impossibilidade de restituição dos valores pagos a mais – Princípio da irrepetibilidade dos alimentos – Precedentes do C. STJ.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Conta de liquidação – Atualização monetária – Tema 810 da Repercussão Geral do STF que deverá ser observado para refazimento dos cálculos – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2142421-18.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravada ROSELI
APARECIDA VELEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142421-18.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2142421-18.2019.8.26.0000
Comarca de Santo André.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Agte. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Agda. Roseli Aparecida Velez.
Juiz José Francisco Matos.
Voto no 36.335.
Vistos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Compensação dos valores
pagos
indevidamente
à
autora

Erro
da
autarquia
-
Impossibilidade de restituição dos valores pagos a mais Princípio
da irrepetibilidade dos alimentos Precedentes do C. STJ.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Conta de liquidação

Atualização monetária Tema 810 da Repercussão Geral do STF
que deverá ser observado para refazimento dos cálculos Recurso
parcialmente provido.
1
Agravo de instrumento interposto pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS visando a reforma da r. decisão trasladada a
fls.169/170, proferida nos autos do cumprimento de sentença promovido por
Roseli Aparecida Velez, que homologou o cálculo elaborado pelo perito contador
(fls. 133/136), no valor de R$34.646.20.
Insurge-se o agravante. Pugna pelo desconto de valores
pagos indevidamente à agravada e pela adoção da TR como índice de
atualização monetária das parcelas em atraso, nos termos da Lei n. 11.960/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142421-18.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Recurso tempestivo, dispensados os informes do Juízo.
Resposta a fls.
2
A autarquia foi condenada a pagar à autora o
benefício de auxílio-acidente (fls. 31/35).
No entanto, o que se vê da leitura dos autos, é que o
benefício outorgado à segurada foi implantado com uma renda mensal inicial
superior àquela devida (RMI de R$ 482,67 ao invés de RMI de R$ 204,19 fls. 52
e 54).
De se registrar, também, que o auxílio-acidente foi
implantado sob a espécie 36 (previdenciária), mesmo tendo sido concedido sob a
espécie 94 (acidentária).
Por tais razões, busca a autarquia, ora agravante, a
compensação das quantias indevidamente pagas à recorrida.
Neste passo, de se registrar que tal fato se deu única e
exclusivamente por erro da Administração.
Ao depois, é de se frisar que os benefícios pagos pela
previdência social têm natureza alimentar.
Destarte, mostra-se descabida a devolução perseguida
pela autarquia, em razão do princípio da irrepetibilidade dos alimentos.
Assim já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça, verbis: -
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO
ASSISTENCIAL.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
BOA-FÉ
COMPROVADA.
ERRO
DA
ADMINISTRAÇÃO.
VERBA
DE
CARÁTER
ALIMENTAR.
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142421-18.2019.8.26.0000 -Voto no
4
IMPOSSIBILIDADE.
REVISÃO
DO
CONTEXTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. No presente caso, o Tribunal de origem consignou que a
parte autora recebeu tais valores com a concordância do INSS
através do processo administrativo, não agindo, portanto, com
fraude ou má-fé no recebimento das parcelas (fl. 116, e-STJ).
2. A jurisprudência pacífica do STJ é no sentido da
impossibilidade de devolução, em razão do caráter alimentar aliado
à percepção de boa-fé dos valores recebidos por benefício da
Previdência Social, por erro da Administração, aplicando ao caso o
princípio da irrepetibilidade dos alimentos.
3. Ademais, tendo o Tribunal Regional reconhecido a boa-fé
em relação ao recebimento do benefício do benefício objeto da
insurgência, descabe a esta Corte iniciar qualquer juízo valorativo a
fim de alterar tal entendimento, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
4. Recurso Especial não provido” (REsp 1651556/RS, Rel.
Min. Herman Benjamin, J. 16.03.2017).
No mesmo sentido: -
“PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO
POSTULATÓRIA
DE
BENEFÍCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE
PAGOS. IMPOSSIBILIDADE.
Em sede de ação postulatória de benefício previdenciário,
fundada em indevida suspensão de pagamento de proventos, é
descabida a pretensão do INSS de obter a restituição de valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142421-18.2019.8.26.0000 -Voto no
5
pagos ao segurado por erro administrativo. Recurso especial não
conhecido” (Resp 179032/SP, Rel. Min. Vicente Leal).
Mais: -
“PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA.
VALORES
RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. DESCONTOS NO BENEFÍCIO.
CARÁTER
ALIMENTAR.
RESTITUIÇÃO
DOS
VALORES.
IMPOSSIBILIDADE.
Uma vez reconhecida a natureza alimentar dos benefícios
previdenciários, descabida é a restituição requerida pela Autarquia,
em razão do princípio da irrepetibilidade dos alimentos. Recurso
provido” (Resp 627.808/RS, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca).
Também: -
“PREVIDENCIÁRIO.
PROCESSO
CIVIL.
RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA. ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. RESTITUIÇÃO DOS
VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER ALIMENTAR
DO
BENEFÍCIO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO
E
IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido da impossibilidade da devolução dos proventos percebidos a
título de benefício previdenciário, em razão do seu caráter alimentar,
incidindo, na hipótese, o princípio da irrepetibilidade dos alimentos.
2. Recurso especial conhecido e improvido” (Resp
446.892/RS. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142421-18.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Ainda: -
“Agravo
Regimental.
Recurso
especial.
Benefício
previdenciário. Valores recebidos em virtude de sentença transitada
em julgado. Restituição incabível. Caráter alimentar.
...
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de
que os benefícios previdenciários têm natureza alimentar, não
havendo que se falar em restituição de valores recebidos de boa-fé,
em decorrência de decisão transitada em julgado.
Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira
Seção do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (AGRg no
Resp 719.661, Rel, Min. Paulo Gallotti).
Logo, não há como se acolher o pedido de compensação
dos valores pagos indevidamente à agravada.
3 No tocante a correção das parcelas em atraso, o V.
Acórdão a fls. 31/35 (deste instrumento) determinou:-
“A atualização monetária das parcelas em atraso observará
os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores. Os
juros moratórios incidem a partir da citação.”
“Ainda, quanto aos juros de mora e correção monetária, é de
se observar que, a partir de 30.06.2009, deve ser aplicada a Lei no
11.960/2009, considerando-se, contudo, a modulação dos efeitos
das ADIs no 4.357 e 4.425 pelo plenário do Colendo Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142421-18.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Tribunal Federal.”
O
Supremo
Tribunal
Federal,
no
julgamento
da
Repercussão Geral do Tema no 810, decidiu, quanto à atualização monetária das
parcelas em atraso, que:
(...)
“2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo
a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
(destacamos).
Assim, não há que se falar em adoção da TR como índice
de atualização.
Neste passo, de se registrar que no julgamento do Tema
810 (RE no 870.947/SE), aos 03.10.2019, o C. STF rejeitou os embargos de
declaração ali opostos, sem modulação dos efeitos da decisão, determinando,
com isso, a incidência do IPCA-E, a partir de 30.06.2009, para fins de atualização
monetária das parcelas em atraso.
4 - De rigor, pois, o refazimento dos cálculos, observando-
se o que foi decidido no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE) pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, aplicando-se o IPCA-E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142421-18.2019.8.26.0000 -Voto no
8
como índice de correção monetária, a partir de 30.06.2009.
5 - Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento parcial ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)